Tribunal: CARF
Processo: 16327.721256/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721256/2012-53
ACÓRDÃO
1002-003.728 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BANDEPE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁ VEL. SÚMULA
CARF No 118 (VINCULANTE). LANÇAMENTO DECORRENTE.
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas
em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos
para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial. Os efeitos da desmutualização, com a subscrição e
integralização das ações da CETP S.A ocorrida em 1o de julho de 2008, data
a partir da qual houve a disponibilidade jurídica das ações da CETIP e
portanto tributável o ganho de capital então apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.728 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721256/2012-53
2

RELATÓRIO
O processo versa sobre discussão que não é nova neste Conselho, e diz respeito à
desmutualização da CETIP, evento que gerou dúvidas sobre o tratamento tributário do ganho de
capital para os acionistas que detinham ações na época. Tal evento culminou na autuação fiscal
ora analisada, que resultou na lavratura de Autos de Infração, em 17/10/2012, para exigência de
IRPJ/CSLL, além multas isoladas por ausência de recolhimento de estimativas de IRPJ/CSLL,
respectivamente, relativos aos ano-calendário de 2008, no valor total de R$ 318.110,51, já
incluídos juros de mora até a data da lavratura e multa de ofício de 75%.
Por oportuno, recapitulo os fatos relevantes que constaram no relatório do Acórdão
recorrido (e-fls. 380-399):
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Integra os referidos autos de infração o Termo de Verificação Fiscal de fls. 174 a
192, ao qual me reporto para elaborar a seguinte síntese do trabalho da
fiscalização.
Informa a autoridade fiscal que o contribuinte não ofereceu à tributação o ganho
de capital auferido na devolução do patrimônio social da CETIP – Câmara de
Custódia e Liquidação, associação sem fins lucrativos, por ocasião do processo
desmutualização em 2008.
Segundo o agente fiscal, a desmutualização da CETIP se deu por deliberação da
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29 de maio de 2008, data em que o
contribuinte era proprietário de um título patrimonial da CETIP Associação.
Informa a autoridade fiscal que o processo de desmutualização consistiu na
redução substancial do patrimônio social da CETIP - Câmara de Custódia e
Liquidação, associação sem fins lucrativos, mediante transferência de seu
patrimônio e de suas atividades essenciais a favor de Cetip S.A. - Balcão
Organizado de Ativos e Derivativos, sociedade empresarial constituída para este
fim.
Ressalta que a CETIP Associação ficou responsável somente pelas atividades de
natureza educacional, a qual ela já desenvolvia, e seu patrimônio foi reduzido a
apenas R$ 320.495,10. Considerando-se o número de 496 títulos patrimoniais,
cada um deles passou a ter o valor ínfimo de R$ 646,16 (R$ 320.495,10: 496
títulos), mas as pessoas jurídicas que os detinham, como no caso do contribuinte,
foram recompensadas pelo recebimento de ações representativas do novo capital
da sociedade constituída.
Para a autoridade fiscal, ao receberem as novas ações os associados , incluindo o
contribuinte, deixaram de ter participação de natureza meramente
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.728 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721256/2012-53
3
associativa(títulos de associação sem fins lucrativos), passando a ter participação
societária com "status" de acionistas (ações de sociedade anônima, com fins
lucrativos), sem que para isto eles tivessem qualquer custo financeiro.
Segundo o agente fiscal, o valor recebido em ações da Cetip S.A.- Balcão
Organizado de Ativos e Derivativos, no processo de desmutualização, configura a
"devolução de patrimônio", caracterizando a ocorrência da hipótese prevista no
art. 17 da Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Conclui o Fisco tratar-se de caso atípico de ganho de capital, reconhecido na
escrituração contábil sem jamais ter impactado o lucro líquido do exercício; sendo
resultado não operacional tributável, deveria ter constado como adição, na
determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, sujeitando-se à incidência do IRPJ e da CSLL.
A ocorrência do fato gerador, segundo o agente fiscal, foi no dia 1° de julho de
2008, quando a cisão e incorporação prevista no Instrumento de Protocolo e
Justificativa da Operação de Cisão Parcial da CETIP- Câmara de Custódia e
Liquidação, aprovada na Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 29 de
maio de 2008, produziu seus efeitos, nos termos da cláusula 1.1.
A seguir, transcreve-se quadro representativo, elaborado pela autoridade fiscal,
da baixa no valor do título patrimonial da CETIP Associação e do registro das ações
da Cetip S.A. recebidas na desmutualização (Fls. 185).

Na liquidação dos presentes autos de infração, informa a autoridade fiscal que,
não logrando o contribuinte êxito na comprovação documental de aquisição do
título patrimonial, nenhum valor lhe foi atribuído a título de custo de aquisição, e
neste caso, não se aplica a regra da atualização monetária prevista no § 1° do
artigo 17 da Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Informa, ainda, que uma parcela de R$ 27.027,17 foi contabilizada na conta
"Outras Receitas Não Operacionais- Ganhos de Capital", já oferecida à tributação.
Razão pela qual foi excluída na apuração da diferença tributável.
A seguir, transcreve-se quadro representativo do ganho de capital apurado pela
autoridade tributária (Fls. 187).

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.728 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721256/2012-53
4
No tocante à CSLL, o agente fiscal elevou a alíquota da contribuição de 9% para
15%, entre maio de 2008 e dezembro de 2008, com supedâneo no o artigo 17 da
Medida Provisória n.° 413, de 03 de janeiro de 2008, convertida na Lei n.° 11.727,
de 23 de junho de 2008, deu nova redação ao artigo 3° da Lei n.° 7.689, de 15 de
dezembro de 1988.
A autoridade fiscal aplicou a multa isolada por insuficiência de recolhimento das
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, relativas ao mês de julho do anocalendário
de 2008.
O agente fiscal procedeu, ainda, à compensação adicional do saldo de prejuízos
fiscais de períodos anteriores.

Após a apresentação de Impugnação (e-fls. 217/262), foi prolatado Acórdão no 03-
83.589 - 2a Turma da DRJ/BSB, no qual a defesa foi julgada improcedente. O Acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 NULIDADE.
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTEZA. LIQUIDEZ. LANÇAMENTO.
REQUISITOS INTRÍNSECOS Não há que se falar em nulidade do auto de infração
quando restam comprovados os requisitos intrínsecos ao lançamento da certeza e
liquidez do crédito tributário.
LEI. AFASTAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe aos órgãos de julgamento administrativo afastar a lei por
inconstitucionalidades, a teor do disposto no art. 26-A, do Decreto n° 70.235, de
1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008 DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO.
CISÃO
COM
VERSÃO
DO
PATRIMÔNIO
PARA
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir a tese defensiva que sustenta a realização de cisão com a
versão de parte do patrimônio da associação para uma sociedade anônima. Vale
considerar que a finalidade institucional, sempre de índole não lucrativa, justifica
os benefícios e as vantagens concedidos pelo Poder Público e por particulares,
que acabam redundando em aumento do patrimônio das associações. Por isso, o
Direito não admite a distribuição do patrimônio da associação aos associados, já
que as contribuições destes, bem como os privilégios, regalias e benesses
proporcionados por terceiros objetivam, em última instância, a realização dos fins
almejados pela associação. Coerentemente com tal concepção, o artigo 61, caput,
do Código Civil de 2002 prevê que, "em caso de dissolução da associação, o
remanescente do patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as
quotas ou frações ideais do patrimônio relativas aos associados contribuintes,
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.728 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721256/2012-53
5
será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou,
omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou
federal, de fins idênticos ou semelhantes.
DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO. CISÃO
COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA SOCIEDADE ANÔNIMA. TRIBUTAÇÃO DO
GANHO DE CAPITAL.
Não se pode cogitar de aplicação do MEP aos títulos patrimoniais das associações,
porque sequer inexiste investimento do associado. Este contribuiu para formar o
capital da associação sem qualquer interesse econômico. Porém, ao fim e ao
cabo, essa associação isenta acumulou superávits ao longo dos anos.
Posteriormente, em decorrência da extinção dessa entidade sem fins lucrativos,
uma vez convertida em sociedade anônima, os associados tornaram-se acionistas,
auferindo um acréscimo de seu patrimônio em razão da aquisição do direito aos
resultados não tributados da entidade isenta, obtidos antes de se transformar em
sociedade anônima. Esses resultados foram adicionados ao valor patrimonial dos
títulos de cada associado, refletindo-se no valor das ações recebidas da pessoa
jurídica com fins lucrativos então criada, o que não é compatível com a pretensão
do contribuinte de se livrar do crédito tributário correspondente ao ganho
auferido.
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MENOR. MULTA ISOLADA.
Em função das infrações apuradas, a autoridade fiscal, considerando a opção do
contribuinte pela apuração do lucro real anual, deve proceder à recomposição dos
balancetes mensais de suspensão/redução elaborados pela empresa fiscalizada,
para fins de apuração dos valores que seriam devidos a título de diferenças de
estimativas mensais de IRPJ, que resultarão nas bases de cálculo das multas
isoladas, devidas com fundamento no art. 44, inciso II, letra “b”, da Lei no 9.430,
de 1996.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de lançamento reflexo realizado com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, como obrigação tributária principal, é débito para com a União
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, portanto, configura-se regular a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício a partir de seu vencimento.
Foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 464-501), trazendo os mesmos
fundamentos já deduzidos em sede de Impugnação, sem novos documentos juntados, que podem
ser sintetizados nos seguintes pontos: em preliminar, (i) a nulidade da decisão recorrida por
ausência de fundamentação; no mérito, (ii) de que teria havido presunção sobre o custo
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.728 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721256/2012-53
6
patrimonial da CETIP Associação, (iii) de que o crédito não teria certeza e liquidez, (iv) de que não
houve ganho de capital, (v) de que não poderiam ser cobradas multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas.
O processo foi a mim distribuído, enquanto ainda pertencia ao colegiado da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção. Após a transferência desta Conselheira para a
presente Turma, o processo me acompanhou, e foi incluído para julgamento na presente sessão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 01/03/2019 (e-fls. 404) e o Recurso Voluntário foi protocolado em
27/03/2019 (e-fls. 405). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.
Também consigno que a presente Turma é competente para julgamento deste
processo, conforme autoriza o art. 65 do novo RICARF, visto que o litígio está dentro do patamar
preferencial de até dois mil salários-mínimos.

II – Preliminar: alegação de nulidade do Acórdão recorrido
Alega a Recorrente que o Acórdão recorrido seria nulo, pois teria analisado
preliminares arguidas em impugnação como fossem questões de mérito. Em linha de princípio,
consigno desde logo que não há como acolher o presente argumento com base na fundamentação
deduzida em Recurso, principalmente com base no art. 489, § 1o, do CPC/2015. É que o próprio
fundamento das razões recursais demonstra que o ponto não diz respeito à ocorrência de uma
nulidade na decisão, mas sim pelo fato de não estar conformado com o resultado da decisão,
muito menos com a análise de argumentos que entendeu como “preliminares” junto do mérito da
questão posta a julgamento. Isso é inconformismo e não nulidade.
Não vislumbro no presente caso a ocorrência de nenhuma hipótese do referido
dispositivo. Não houve a aplicação de conceitos jurídicos indeterminados sem explicação do
motivo da sua incidência no caso concreto, nem que a decisão não enfrentaria todos os
argumentos de defesa. A mera alegação de que o Acórdão teria escolhido analisar aqueles
argumentos deduzidos como preliminares no recurso, como mérito na decisão, não a transforma
em nula.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.728 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721256/2012-53
7
A nulidade por ausência de fundamentação em um processo administrativo ocorre
quando a decisão proferida não expõe, de forma clara e concisa, os motivos fáticos e jurídicos que
levaram à conclusão adotada. A falta de fundamentação viola o princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que impede que o administrado compreenda os motivos
que levaram à decisão e, consequentemente, exerça adequadamente o seu direito de recorrer.
Contudo, não é isso o que ocorre no caso. Poderíamos estar diante de nulidade, caso estivéssemos
diante de uma decisão administrativa lacônica ou genérica, ou que se limitasse a reproduzir trecho
de outras decisões ou da legislação sem aplicá-las ao caso concreto.
Como esse não é o caso dos autos, não acolho a preliminar de nulidade do Acórdão
recorrido.
III – Mérito
No mérito, a Recorrente apresenta diversos argumentos com o intuito de
demonstrar a existência de vícios de certeza e liquidez da autuação. Ocorre que o tema da
desmutualização da CETIP é conhecido há muito tempo por esse Conselho, com jurisprudência
pacífica no sentido contrário à pretensão da Recorrente. Assim, passamos à análise dos principais
pontos arguidos sobre o tema.
III.a - Quanto à alegação de ausência de ganho de capital
Após múltiplos julgamentos, a CSRF concluiu que a desmutualização da CETIP não
se configura como uma cisão parcial. A CSRF entendeu que houve a devolução do patrimônio aos
associados, sendo que a aplicação de parte desses valores em ações de uma sociedade anônima
desnaturou o processo de sucessão legal típico das associações. Consequentemente, a decisão
autorizou a incidência de tributos sobre o acréscimo patrimonial decorrente da operação.
Vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2008 DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO.
CISÃO
COM
VERSÃO
DO
PATRIMÔNIO
PARA
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir a tese defensiva que sustenta a realização de cisão com a
versão de parte do patrimônio da associação para uma sociedade anônima. Vale
considerar que a finalidade institucional, sempre de índole não lucrativa, justifica
os benefícios e as vantagens concedidos pelo Poder Público e por particulares,
que acabam redundando em aumento do patrimônio das associações. Por isso, o
Direito não admite a distribuição do patrimônio da associação aos associados, já
que as contribuições destes, bem como os privilégios, regalias e benesses
proporcionados por terceiros objetivam, em última instância, a realização dos fins
almejados pela associação.
Coerentemente com tal concepção, o artigo 61, caput, do Código Civil de 2002
prevê que, “em caso de dissolução da associação, o remanescente do patrimônio
líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais do
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.728 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721256/2012-53
8
patrimônio relativas aos associados contribuintes, será destinado à entidade de
fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos
associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou
semelhantes.” DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE
ASSOCIAÇÃO. CISÃO COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA SOCIEDADE ANÔNIMA.
TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
lucrativos, uma vez convertida em sociedade anônima, os associados tornaramse
acionistas, auferindo um acréscimo de seu patrimônio em razão da aquisição do
direito aos resultados não tributados da entidade isenta, obtidos antes de se
transformar em sociedade anônima. Esses resultados foram adicionados ao valor
patrimonial dos títulos de cada associado, refletindo-se no valor das ações
recebidas da pessoa jurídica com fins lucrativos então criada, o que não é
compatível com a pretensão do recorrente de se livrar do crédito tributário
correspondente ao ganho auferido.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO O GANHO DE CAPITAL.
Os negócios jurídicos que se integram na incorporação de ações ocorrem em
razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das sociedades
envolvidas mediante assembléias, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.404/76;
portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais as operações
serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a proteger acionistas
minoritários) de modo que se a operação de subscrição realizar-se por valor
superior ao valor contábil, haverá apuração de ganho de capital tributável.
(Acórdão 9101-003.536, de 04 de abril de 2018, da 1a Turma da CSRF)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2008 RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE. DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO
ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO. TRIBUTAÇÃO.
1- O processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais à contribuinte, que
passou de simples associada da antiga CETIP a detentora de ações da CETIP S/A,
acrescendo ao seu patrimônio as novas ações adquiridas com os valores que havia
despendido para a formação da associação e que lhe foram devolvidos.
2- A devolução implicou em aplicação de parte dos valores que compunha o
patrimônio da associação em ações de empresas com fins lucrativos, o que
desnatura o processo de sucessão legal das associações e autoriza a incidência de
tributos em razão do acréscimo patrimonial experimentado pela contribuinte.
3- Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação
do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos
de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
formação do referido patrimônio. O processo de desmutualização autoriza a
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.728 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721256/2012-53
9
incidência do imposto de renda e da CSLL, como pretendido pelo Fisco, nos exatos
termos do quanto disposto no artigo 17 da Lei no 9.532/97.
(Acórdão 9101-003.572, de 09 de maio de 2018, da 1a Turma da CSRF)
Dessa forma, conforme já está assentada pela jurisprudência do CARF, se no
processo de desmutualização da Cetip Associação, a Recorrente recebeu ações da CETIP S/A
quando da conversão dos títulos patrimoniais da CETIP Associação, então há incidência do
imposto sobre o ganho de capital apurado. Esse tema da desmutualização das associações e
transferência do patrimônio para entidades com fins lucrativos já foi pacificada no CARF com a
Súmula vinculante CARF n° 118:
Súmula CARF no 118 Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada
no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas
em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para
entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em verdade, a matéria não comporta maiores digressões, eis que se trata de
matéria sumulada, de observância obrigatória pelos membros do CARF nos termos do art. 98,
caput, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF. Portanto, o
ganho de capital apurado na desmutualização deveria ter sido oferecido à tributação, nos termos
do art. 17 da Lei n° 9.532/97, como exigido pela Fiscalização.
Importante ressaltar que o argumento “III.1 – Da Indevida Presunção Quanto ao
Custo do Título Patrimonial da CETIP Associação”, além do argumento “III.2 – Do Erro de cálculo
pela Fiscalização, da Iliquidez dos lançamentos” trazida em sede recursal, ambos já tinham sido
deduzidos em sede de Impugnação. Novamente, foram trazidos sem novos contornos ou
demonstrações em sede de Recurso Voluntário. Não há cálculo ou demonstrativo que trate dos
erros, razão pela qual não há o que retocar o Acórdão recorrido nesses pontos.
Além disso, o mesmo ocorre com o argumento “III.3 – Da não aplicação do Artigo 17
da Lei no 9.532/97 e inocorrência de devolução de patrimônio”. Cabe destacar que, considerando-
se que nos termos da Súmula CARF n° 118, caracteriza ganho tributável a diferença positiva entre
o valor das ações recebidas decorrente de transferência de patrimônio de entidade sem fins
lucrativos para entidade empresarial e o valor gasto na aquisição do título patrimonial da entidade
isenta, correta a aplicação do artigo 17 da Lei n° 9.532/97 para a tributação do ganho de capital
apurado. O fato gerador da tributação é o momento em que ocorre a desmutualização, ou seja, no
momento em Recorrente escriturou no seu balanço as ações da CETIP S.A, em 1o de julho de 2008.
Data a partir da qual ocorre a disponibilidade jurídica daquelas ações e se constata o acréscimo
patrimonial decorrente da diferença entre o valor dispendido na aquisição dos títulos patrimoniais
da Cetip Associação e o registro das ações da CETIP S.A.
Logo, não há como acolher referidos argumentos.

Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.728 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721256/2012-53
10
III.b - Quanto à alegação de impossibilidade de cobrança de multa isolada em
estimativa
A Recorrente argumenta que os recolhimentos efetuados com base na estimativa
nada mais é do que uma antecipação do tributo. Assim, somente ao final do ano-base é que o
contribuinte verifica o valor devido de IRPJ e CSLL. Logo, apenas ao final do ano é que se teria a
base de cálculo definitiva do tributo, e o ajuste do pagamento devido para além das estimativas.
Dessa forma, não haveria legitimidade do Fisco em exigir multa isolada pelo não pagamento de
estimativas.
Ocorre que, o IRPJ é determinado com base no lucro real de apuração trimestral.
Por opção do contribuinte a apuração do imposto de renda pode ser anual, mas nesse caso o
pagamento do tributo tem periodicidade mensal com base em estimativa. O contribuinte só pode
deixar de recolher as estimativas se demonstrar, mediante balanço ou balancete de suspensão ou
redução, que o valor acumulado do tributo recolhido excede o tributo devido no período, de
acordo com o § 2o, do art. 35 da Lei n° 8.981/1995. No caso de descumprimento do recolhimento
de estimativas, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações promovidas pela Lei no
11.488/2007, estabeleceu sanções específicas de acordo com a conduta.
No caso de falta de recolhimento de estimativa mensal, a lei prevê a imposição de
multa de 50%, mesmo no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa, sendo
exigida isoladamente, de modo que pode ser exigida mesmo após o encerramento do exercício.
Tal entendimento foi pacificado recentemente com a aprovação da súmula CARF n° 178 pela 1a
Turma da CSRF, cujo verbete é o abaixo transcrito:
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, não há óbice legal para a cobrança da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa após o encerramento do exercício.
Desta forma, não acolho referido argumento.

IV. Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.728 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721256/2012-53
11

Fl. 516
DF CARF MF
Original